Tribunal: TJSP
Processo: 2093897-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE CONFUNDE COM INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Ação indenizatória. Correção monetária. Publicação da sentença que não se confunde com a intimação. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.